Tribunal: CARF
Processo: 10410.001768/2003-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. FASE AGRÍCOLA. INADEQUADO.
Não faz jus ao aproveitamento de crédito presumido de IPI, as aquisições de insumos utilizados na fase agrícola, bem como alguns produtos intermediários da indústria, na medida em que não se configuram no conceito legal de insumos perante a legislação do IPI.
LEGISLAÇÃO QUE REGE. LEI No 9.363/96
Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador. Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matériaprima, produtos intermediários e material de embalagem
No caso em tela não se pode acatar créditos decorrentes de aquisição de itens utilizados na fase agrícola da produção, por falta de previsibilidade legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.001768/2003-83
ACÓRDÃO
3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. FASE AGRÍCOLA. INADEQUADO.
Não faz jus ao aproveitamento de crédito presumido de IPI, as aquisições
de insumos utilizados na fase agrícola, bem como alguns produtos
intermediários da indústria, na medida em que não se configuram no
conceito legal de insumos perante a legislação do IPI.
LEGISLAÇÃO QUE REGE. LEI No 9.363/96
Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem para utilização no processo produtivo."
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada
nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas
no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota fiscal de
venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador. Parágrafo único.
Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de
produção,
matériaprima,
produtos
intermediários
e
material de
embalagem
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
2
No caso em tela não se pode acatar créditos decorrentes de aquisição de
itens utilizados na fase agrícola da produção, por falta de previsibilidade
legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
O contribuinte em epígrafe pleiteou ressarcimento do Crédito Presumido de IPI
(fl. 05), relativo ao 1o trimestre de 2000, no montante de R$165.117,99. Ao
ressarcimento, foi atrelada a Declaração de Compensação de fl. 49. Com os
formulários apresentados, ainda em papel, pretendia o interessado quitar os
seguintes débitos:

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
3
De acordo com os documentos anexados aos autos, a SAORT da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Maceió, AL, expediu, às fls. 60/62, o Despacho
Decisório no 494/2014, para decidir:
1) A contribuinte pede ressarcimento do crédito presumido do IPI do 1° Trimestre
de 2000 no valor de R$165.117,99, cumulado com pedido de compensação,
comunicando, posteriormente, que os débitos indicados para compensação
haviam sido incluídos no parcelamento da Medida Provisória n° 470/2009. A
análise deste será, em face da comunicação da desistência do pedido de
compensação, sobre o direito ao crédito presumido pleiteado pela contribuinte.
2) A Instrução Normativa SRF n° 23, de 13 de março de 1997 e a Portaria MF n°
093, de 27/04/2004, disciplinaram em seu art. 3° § 1° Incisos I a IV, a forma de
apuração do crédito presumido dizendo que para efeito de determinação do
crédito presumido correspondente a cada mês, a empresa ou o estabelecimento
produtor e exportador deverá apurar o total, acumulado desde o início do ano até
o mês a que se referir o crédito, das matérias-primas, dos produtos intermediários
e dos materiais de embalagem utilizados na produção. Por sua vez, o § 2° do art.
2° da Instrução Normativa SRF n° 23/1997, (...), ao tratar da aquisição de produtos
oriundos da atividade rural restringiu o crédito apenas quando oriundos de
aquisições de pessoas jurídicas:
3) A requerente, indústria do setor sucroalcooleiro, exerce atividade de
agroindústria produtora de açúcar e álcool, tendo nos seus custos os decorrentes
da atividade agrícola e das atividades industriais, além disso, adquire matéria-
prima de produtores rurais pessoas físicas, como claramente está demonstrado
nas planilhas que anexou a seu pedido de ressarcimento. Assim, com base nas
informações prestadas pela requerente, documentos de folhas 38 a 46, não
compõem os custos para fins de apuração da base de cálculo do crédito
presumido os custos com Materiais de Garagem, no valor de R$2.366.029,33;
Materiais Agrícolas, no valor de R$2.852.094,02; Materiais de Aplicação Imediata,
no valor de R$1.037.581,56, e aquisição de Cana de fornecedores rurais pessoas
físicas, no valor de R$6.142.851,68. Este último, em razão da expressa vedação
contida no § 2° do art. 2° da Instrução Normativa SRF n° 23/1997; os demais por
não se enquadrarem nos conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem.
4) Compõem a base de cálculo o Estoque Inicial – R$2.155.321,76, somado aos
custos com Materiais Industriais – R$1.943.504,87, Energia Elétrica –
R$145.528,78, Cana de Fornecedores Pessoas Jurídicas – R$663.495,93, subtraído
do Estoque Final no Trimestre de R$2.514.716,12, que totaliza R$2.393.135,22,
valor que multiplicado pelo percentual resultante da relação entre a Receita de
Exportação, dividido pela Receita Bruta Total que é 20,7875%, resulta na Base
Para Cálculo do Crédito Presumido do IPI, sendo este valor de R$497.472,98,
sobre o qual aplicamos a alíquota de 5,37% prevista no art. 2°, § 1°, da Lei n°
9.363/1996, resultando num crédito de R$26.714,30.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
4
5) Com base no acima exposto e nas provas acostadas aos autos e na autorização
contida na Portaria DRFB/MAC n° 10, de 01/03/2012, com as alterações
introduzidas pela Portaria DRFB/MAC n° 12, de 12/03/2012, DEFIRO parcialmente
o pedido para determinar o ressarcimento do crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados de que trata o art. 1° da Lei n° 9.363, de 1996, no
valor de R$26.714,30 (...).
Irresignado, o contribuinte apresentou, em 09/01/2015, a manifestação de
inconformidade de fls. 65/70, para alegar:
1) A Receita Federal do Brasil em Maceió/AL não reconheceu, ao apurar da base
de cálculo do crédito presumido de IPI, diversos custos relativos a materiais de
garagem, no valor de R$2.366.029,33; materiais agrícolas, no valor de
R$2.852.094,02; materiais de aplicação imediata, no valor de R$1.037.581,56.
Também não reconheceu a aquisição de cana de fornecedores rurais pessoas
físicas, no valor de R$6.142.851,68, reconhecendo tão-somente um crédito no
valor de R$26.714,30 e, mesmo assim, sem qualquer atualização pela SELIC. O
Auditor Fiscal argumentou tais produtos não se enquadrariam nos conceitos de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na
produção. Sobre a aquisição de cana de fornecedores pessoa física, disse o
Auditor que o §2° do art. 2o da IN SRF n° 23/1997 somente permite a utilização de
aquisições de pessoa jurídica. Entretanto, os materiais devem ser considerados na
apuração da base de cálculo do crédito presumido porque fazem parte do
processo produtivo, na condição de produto intermediário. A cana-de-açúcar
adquirida de fornecedores pessoa física, matéria-prima utilizada no processo de
produção, deve ser reconhecida como custo, simplesmente porque a norma
administrativa utilizada pelo fiscal é ilegal, conforme jurisprudência do STJ e do
CARF, reconhecido por Ato Declaratório da PGFN;
2) O silêncio do Auditor Fiscal, quanto à atualização do débito pela SELIC, diverge
totalmente do que vem sendo julgado pelo CARF de que o ressarcimento de
crédito presumido de IPI, por se constituir em uma das espécies do gênero
restituição, deve merecer a devida atualização pela SELIC, com a aplicação do art.
39, §4° da Lei 9.250/95. Há a mais completa e absoluta ilegalidade ao não se
reconhecer ao crédito a atualização pela SELIC, simplesmente porque o art. 24 da
Lei 11.457/2007 estabeleceu o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a
contar do protocolo realizado pelo contribuinte. O critério de correção deve estar
em consonância com o aplicado pelo fisco na cobrança de seus créditos,
considerando o critério de isonomia, estabelecido pela Constituição Federal. A
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já proferiu entendimento
nesse sentido, nos termos do Acórdão 40202269, Processo 138050012919890. O
Superior Tribunal de Justiça tem adotado o Julgamento da Primeira Seção do STJ
no REsp 993.164/MG no sentido de que “E válida a aplicação da SELIC como índice
de reajuste do crédito presumido de IPI extemporaneamente aproveitado.
Matéria fixada no julgamento do REsp 993.164/MG, sob o rito do art. 543-C do
CPC” (extraído da Ementa do AgRg no REsp n° 1.226.623-RS (2010/0228087-7,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
5
Relator Ministro Herman Benjamin, jugado em 02/08/2011, Publ. DJ 05/09/2011).
Nunca é demais frisar que a atividade administrativa é plenamente vinculada à
Lei, de forma que os entendimentos adotados pelos Tribunais Superiores,
definindo critérios legais, devem, no mesmo passo, serem encampados pela
administração pública, razão porque o entendimento acima esposado merece ser
acatado. Neste passo, não surgem dúvidas do direito, pois deve sim haver a
necessária correção do Pedido de Ressarcimento formulado pela Recorrente,
conforme disposto no art. 39, §4° da Lei 9.250/95;
3) Merece ser revista a questão que diz respeito ao não reconhecimento pela
Receita Federal do Brasil de diversos custos os quais, sem sombra de dúvidas,
integram o processo produtivo. Muito embora a fiscalização não tenha esmiuçado
seu entendimento a ponto de entendermos o porquê de tal pensamento, o fato é
que há uma interpretação bastante restritiva. O crédito presumido a que se refere
a Lei no 9.363/96 trata, em verdade, de um incentivo financeiro à exportação e
utiliza como base de cálculo o valor total dos custos dos produtos intermediários
que compõem o produto exportado com o intuito de compensar o exportador do
valor do PIS/COFINS que onerou a cadeia anterior. Dessa forma, deve ser
questionado o seguinte: como é que não fazem parte do processo produtivo, por
exemplo, os custos com fungicida, inseticidas, peças utilizadas em equipamentos
agrícolas, etc? Realmente não há como se entender. A retirada destes custos
acaba por desatender o verdadeiro propósito do Governo em desonerar o
produto exportado, razão por que se entende que devem ser mantidos tais custos
no cálculo do crédito presumido;
4) A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão que atua na defesa da
Fazenda Nacional, já se manifestou expressamente pelo Ato Declaratório n°
14/2011, no qual fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, relativamente às
“ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da ilegalidade da
IN/SRF 23/1997, que ao excluir da base de cálculo do beneficio do crédito
presumido de IPI as aquisições relativamente aos produtos da atividade rural, de
matéria-prima e de insumos de pessoas físicas”. Tal posicionamento veio após a
consolidação da posição proveniente do Superior Tribunal de Justiça, bem como
do Conselho Superior de Recursos Fiscais. Ambos pacificaram a matéria em favor
da tese dos contribuintes, no sentido de que a Lei 9.363/1996 estabeleceu a base
de cálculo do crédito presumido sobre o valor total das aquisições sem distinção.
A IN/SRF n° 23/1997 acabou por limitar o alcance previsto na Lei, o que a torna
ilegal. Diante disso, não há como serem contestados os custos relativos à cana de
açúcar adquirida de pessoas físicas, por óbvio, os quais devem ser inseridos no
cálculo para apuração do crédito presumido;
5) Diante de todo o exposto, o contribuinte requer o acolhimento da presente
manifestação de inconformidade, com a finalidade de reconhecer os custos
relativos aos materiais de garagem, materiais agrícolas, materiais de aplicação
imediata e aquisição de cana de pessoas físicas, para fins de apuração do crédito
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
6
presumido, fazendo aplicar a SELIC não só sobre os referidos créditos, mas
também sobre o crédito já reconhecido.
É O RELATÓRIO.
Em sessão realizada no dia 29 de setembro de 2017 a 3a TURMA/DRJ/JFA exarou o
acórdão sob no 09-64.693, onde, por unanimidade de votos julgou por DEFERIR EM PARTE A
SOLICITAÇÃO CONTIDA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para reconhecer como crédito
presumido do trimestre a quantia de R$ 95.286,26. Deduzida essa quantia daquela já deferida no
Despacho Decisório (R$ 26.714,30), restando a deferir no acórdão a importância de R$ 68.571,96.
Certificou ainda que, sobre o incentivo deferido, deve ser aplicada a taxa Selic, cuja ciência pela
Recorrente se deu no dia 26/10/2017, por meio de Aviso de Recebimento – via ECT.
No dia 27/11/2017 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Necessário registrar que o vencimento do trintídio foi no dia 25 de novembro de
2017, que caiu no sábado, razão pela qual transferiu-se automaticamente o prazo para o dia útil
seguinte (27/11/2017), tornando tempestivo o presente remédio recursivo.
3. Direito
Objetivamente, em sua peça recursal a Recorrente anatematiza a decisão,
especificamente, nos custos relativos aos materiais agrícolas (inseticidas, fertilizantes, adubos,
herbicidas etc.), que não foram considerados como produtos intermediários.
Segundo a Recorrente, esses produtos fazem parte da tabela TIPI, na condição de
produtos não tributado -NT, além de integrarem o processo produtivo.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
7
A fiscalização e a decisão anatematizada não consideraram que tais produtos
incorporam a matéria prima principal do produto, a cana-de-açúcar, e por isso mesmo devem ser
considerados como produto intermediário a gerar o crédito presumido.
Para abrilhantar sua tese, socorre-se a julgado da Corte.
Lembra ainda, que o crédito presumido a que se refere a Lei 9.363/96 trata de
incentivo financeiro à exportação que tem como base de cálculo o valor total dos custos dos
produtos intermediários que compõe o produto a ser exportado, compensando o exportador do
valor do PIS/COFINS que onerou a cadeia que antecede.
Requer a procedência do Recurso, eliminando as glosas.
A Recorrente muito bem delimitou as razões recursivas, onde o ponto nodal da
questão é a interpretação as Leis que instituíram o PIS e a COFINS não cumulativos. A questão é:
conceituação do termo “insumo” para fins de obtenção do valor do crédito das exações a serem
ressarcidas.
Nessa seara, recém julgado no Colegiado, onde, com perfulgência o conselheiro
José Renato Pereira de Deus, ao relatar o processo sob no 13502.720849/2011-44, muito bem
conceituou o termo, onde peço vênia para transcrevê-lo:
II.2.2 Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da
definição do termo "insumos" para a legislação da não cumulatividade das
contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do
auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à
expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários
à obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para
o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira
corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
8
de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser
tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso repetitivo,
no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual
restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão
de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da
SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/22003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte. (DN)
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais,
materiais
de
limpeza
e
equipamentos
de
proteção individual EPI. (DN)
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina
de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
9
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou
relevância,
ou
seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas a seguir, prosseguindo no
julgamento, por maioria, após o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará
o Acórdão.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell
Marques, Assusete Magalhães (votovista), Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram com o
Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a
PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento
do repetitivo, nos seguintes termos:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
10
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
diretas ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§
4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 22002, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime
da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria
apreciada enquadrase na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002[5] incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o,
V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
11
promover a adequação dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao
conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição
anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise
acerca da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo,
tanto o Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor Fiscal que atuam
nos processos nos quais se questiona o enquadramento de determinado
item como insumo ou não para fins da não cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o conceito de insumos definido
pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão
obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento
de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na nova
conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
nos termos seguintes:”
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a
seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
12
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço” ;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência” ;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção
como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer),
EPI, testes de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo
produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os
dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em
prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-
prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-
prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de
uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d)
veículos utilizados na atividade fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de
transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas,
produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação
de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não
daria margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de
bens (item 2 do parecer), alvará de funcionamento e atividades diversas da
produção de bens ou prestação de serviços (item 4 do parecer), transporte de
produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta
última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
13
para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5
do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis malsucedidos ou que não se vinculem à
produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou
energéticos que não resultem em produção (esforço malsucedido), contratação
de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo,
vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do
parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso
X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo;
b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho;
c) por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos
clientes; f) para cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer),
auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados com a
produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser
observadas pela empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1.
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2.
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciandose,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (DN)
Destaco que, no Relatório da DRJ, há informação da atividade fim da Recorrente.
Confira:
(...)
3) A requerente, indústria do setor sucroalcooleiro, exerce atividade de
agroindústria produtora de açúcar e álcool, tendo nos seus custos os decorrentes
da atividade agrícola e das atividades industriais, além disso, adquire matéria-
prima de produtores rurais pessoas físicas, como claramente está demonstrado
nas planilhas que anexou a seu pedido de ressarcimento. Assim, com base nas
informações prestadas pela requerente, documentos de folhas 38 a 46, não
compõem os custos para fins de apuração da base de cálculo do crédito
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
14
presumido os custos com Materiais de Garagem, no valor de R$2.366.029,33;
Materiais Agrícolas, no valor de R$2.852.094,02; Materiais de Aplicação Imediata,
no valor de R$1.037.581,56, e aquisição de Cana de fornecedores rurais pessoas
físicas, no valor de R$6.142.851,68. Este último, em razão da expressa vedação
contida no § 2° do art. 2° da Instrução Normativa SRF n° 23/1997; os demais por
não se enquadrarem nos conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem. (DN)
Considerando que os custos referentes aos equipamentos/materiais agrícolas são
essenciais para a produção elaborado pela Recorrente, o que, por óbvio estão enquadrados e
constituem elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Confira as etapas do plantio à industrialização da cana de açúcar, que demonstrem
a essencialidade e relevância dos equipamentos agrícolas na produção:
PLANTIO
1. Preparação do solo – para tornar um solo fértil, necessário, além de bem
trenar o mesmo, necessário a fertilização, abrindo sulcos nos rasos de 8 a
10 centímetros de profundidade, a uma distância de 75 a 90 centímetros;
2. Escolha das mudas. Seleção de canas saudáveis e robustas, com estacas a
cada 30 centímetros nos sulcos;
3. Plantio. Após colocara as estacas, cobre-se os sulcos.
4. Manutenção. Realizar a cobertura e compactação do solo, e cuidar da
manutenção regular, como irrigação e controle de pragas;
5. Fertilização. Geralmente os fertilizantes são ricos em nitrogênio e fósforo
para promover o crescimento saudável
INDUSTRIALIZAÇÃO
1. Primeiro
tratamento para a formação do caldo de cana
Com a cana moída, o resultado é um caldo espesso e "impuro". Na
primeira etapa, esse líquido é aquecido e passa por um tratamento
químico, depois é decantado e peneirado para que fique limpo.
2. Evaporação
do
caldo
O resultado da etapa 1 é um líquido transparente, que precisa ser
transformado em xarope a partir da evaporação da água presente.
3. Cozimento e cristalização. O xarope é, neste momento, aquecido a altas
temperaturas até que se torne uma massa homogênea.
4. Centrifuga do açúcar. Essa massa passa por uma centrífuga para que o
açúcar seja separado do mel – que mais tarde será processado para gerar
o etanol.
5. Secagem do produto. Agora o açúcar passa por um processo de secagem.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
15
6. Peneiramento. A partir daqui, todas as etapas são feitas por controle e
segurança dos alimentos. O peneiramento, além de auxiliar na
granulometria, tem como objetivo eliminar e reduzir perigos físicos que
podem ter sido introduzidos no produto durante a produção.
7. Separador magnético. No separador magnético conseguimos eliminar e
reduzir partículas de metais ferrosos e não ferrosos, que ainda podem
estar presentes no produto.
8. Detector de metais. Por fim, 100% do produto passa pelo controle com
detector de metais (com capacidade de detecção para metais ferrosos,
não ferrosos e inoxidáveis).
Essas são etapas importantes para demonstrar que desde o plantio até a
industrialização os equipamentos/materiais agrícolas são essenciais para a conclusão do produto
final e, portanto, mereceriam o creditamento, como requer a Recorrente.
Todavia, como no presente caso trata-se de crédito presumido de IPI, cuja
legislação é bem mais restritiva, merece uma melhor análise do que simplesmente empregar a
conceituação de essencialidade e relevância do produto, como é no caso de outras exações.
A legislação de regência que permite e autoriza o crédito presumido do IPI, não
abarca a pretensão recursiva. Veja:
Lei no 9.363/96
Artigo 1o - A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus
a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
utilização no processo produtivo.
(...)
Artigo 3o - Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das
normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em
vista o valor constante na respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matériaprima, produtos intermediários e material de embalagem. (DN)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
16
Ora, dessa forma, demonstrado está que não se pode fugir da determinação legal
acima apontada, porque ela, por si só, preenche a empregabilidade ou delimitação e utilização do
benefício fiscal instituído, não carecendo de melhores conceituações.
Desta feita, a legislação de regência delimitou que o crédito presumido de IPI é
calculado sobre as aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem utilizadas no processo produtivo do produto exportado, onde ela (lei) determinou que
os conceitos de insumos e de produção são definidos na legislação do IPI.
Tem-se ainda que o Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/79, entende que além
das matérias-primas e produtos intermediários “stricto sensu”, também se integram no conceito
aqueles que se consumirem em decorrência de uma ação direta sobre o produto em fabricação.
Ou seja, o conceito de insumo na legislação do IPI é restrito às matérias-primas e produtos
intermediários que se consomem de maneira direta no processo produtivo.
O Parecer acima indicado parece ser o condutor do pensamento da Corte. Confira:
IPI. PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO INSUMOS PELO PN CST N° 65/79.
INCLUSÃO NO CÁLCULO DO INCENTIVO. Nos termos do Parecer Normativo CST n°
65/79, incluem-se entre os insumos para fins de crédito do IPI os produtos não
compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos, desgastados ou alterados no
processo de industrialização, em função de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre aquele. Cilindros utilizados na estamparia
de tecidos se incluem dentre tais insumos, pelo que os seus valores são incluídos
no cálculo do crédito presumido do IPI. Súmula CARF no 154. “Constatada a
oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção
monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.” CARF, Acórdão 9303-010.519, julg. 14/07/2020.
Dessa forma, não se trata de se insurgir contra a conceituação de essencialidade e
relevância adotada pelo STJ, mas porque o creditamento de IPI é restritivo e determinado por
legislação própria, não carecendo de socorrer-se a outras leis e ou entendimento judicial em sede
de repetitivo.
Diante disso, não há razão a Recorrente, pois a legislação que rege o creditamento
de IPI é restritiva e não prevê crédito de insumo na fase agrícola.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.710 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001768/2003-83
17

Fl. 246
DF CARF MF
Original